Tribunal: TJBA
Processo: 8106453-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106453-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: MARIA NEUZA CRUZ MENDES Advogado(s):ADILSON COELHO DOS SANTOS, LEOMAN BORGES MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA IRREAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de demora na religação do serviço após quitação do débito, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na religação do serviço de energia elétrica, após o pagamento do débito, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A concessionária não comprova a regularidade da prestação do serviço, limitando-se a apresentar prova unilateral incapaz de afastar os elementos apresentados pela autora, que demonstram a demora na religação. A demora injustificada no restabelecimento de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e conduta ilícita. A interrupção prolongada de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando o dano e inibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento sem causa. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, conforme jurisprudência do STJ. O proveito econômico obtido na demanda é irrisório, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. A fixação dos honorários em R$ 2.000,00 remunera adequadamente o trabalho do patrono e observa os parâmetros legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A demora injustificada na religação de serviço essencial após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº8106453-88.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA NEUZA CRUZ MENDES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .